Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL E PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES E POSTERIOS À ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES PARA TRANSFERÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO PELO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. TRADIÇÃO COMO MARCO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELOS ENCARGOS FISCAIS, ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO AO AUTOMÓVEL. APELACÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. O autor alegou que vendeu um veículo ao réu, que não cumpriu com as obrigações de transferência e pagamento de débitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor é parte legítima e se o réu tem a obrigação de efetivar a transferência do veículo e quitar os débitos inerentes, considerando a relação jurídica entre as partes e a aplicação da Teoria da Asserção.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão, conforme a Teoria Eclética de Liebman ou a Teoria da Asserção.
O autor comprovou a venda do veículo e a existência de débitos pendentes, enquanto o réu admitiu a aquisição do bem, mas negou a assunção dos débitos.
A tradição é o critério jurídico da transferência de propriedade dos bens móveis, conforme preceitua o art. 1.267 do Código Civil. Comprovada a entrega do veículo, nasce para o adquirente o dever de providenciar a transferência de titularidade perante o DETRAN, obrigação de natureza administrativa que encontra respaldo nos arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
A responsabilidade pelos débitos anteriores à alienação é do vendedor, salvo convenção em contrário, conforme o art. 502 do Código Civil.
Com relação aos encargos fiscais, administrativos e as prestações vinculadas ao financiamento do veículo e vencidas após a tradição, a responsabilidade é do comprador, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Tese de julgamento: “A responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo é do comprador. A responsabilidade pelos pagamentos dos débitos anteriores à tradição é do vendedor em observância à regra geral e diante da ausência de prova contrária.”